Tribunal: TJDFT
Processo: 0002629-16.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002629-16.2016.8.07.0001 RECORRENTE: JURACI PESSOA DE CARVALHO RECORRIDO: CLAYTON DE FREITAS VIDAL, AUTO POSTO CATEDRAL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO/EXIBIÇÃO DE CONTAS. PROCEDIMENTO BIFÁSICO. SEGUNDA FASE. SOCIEDADE. DEVER DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. APURAÇÃO DE HAVERES. DUPLICIDADE. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS. VALOR DA CAUSA. 1. A ação de prestação de contas tem cabimento sempre que couber a alguém a administração de bens comuns ou de outra pessoa. Trata-se de procedimento especial que se desdobra em duas fases, a primeira se limita, apenas, a verificar sobre a obrigatoriedade ou não de uma das partes prestar contas à outra. A análise do conteúdo das contas apresentadas está restrita à segunda fase, oportunidade em que o juízo determinará a quem caberá o saldo apurado, acaso existente, ante a natureza dúplice desta ação. 2. Caso as demandas de prestação/exibição de contas e de cumprimento de sentença, decorrente de apuração de haveres, sejam distintas, é cabível o processamento de ambas, sem incorrer em duplicidade de cobranças. 3. Por meio de ação de prestação/exibição de contas, é possível avaliar a regularidade das contas da administração da sociedade, enquanto se apura os haveres de dissolução parcial da sociedade em processo distinto. 4. É cabível a fixação de honorários com base no valor da causa, no caso de ausência de condenação ou de proveito econômico obtido. 5. Recurso principal conhecido e provido. 6. Recurso adesivo conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 128, 458, 507 e 1.013, § 1o, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a prestação jurisdicional é omissa por não ter apreciado a questão relativa à não integralização do capital social da sociedade empresária. Em adição, aponta que a manutenção do julgado não observa a preclusão lógica ocorrida entre o presente feito e a ação de apuração de haveres, relativa à retirada de numerário da empresa. Em sede de contrarrazões, Clayton de Freitas Vidal requer que as publicações sejam feitas em nome da advogada Suellen Lunguinho do Nascimento (OAB/DF 60.821) e a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa aos artigos do Código de Processo Civil indicados, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que é “Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo" (Súmula 211 do STJ).” (AgInt no REsp n. 2.057.558/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023). Outrossim, ainda que se considerasse o prequestionamento ficto, é firme o entendimento da Corte Superior no sentido de que ele “Para a admissão do prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do CPC, é necessário não só que haja a oposição dos embargos de declaração na Corte a quo como também a indicação, no recurso especial, da ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, especificamente quanto à questão que se pretende ver analisada, o que não se constata no presente caso.” (AgInt no AREsp n. 2.077.732/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de publicação em nome da advogada indicada, nada a prover, tendo em vista que ela já se encontra regularmente cadastrada. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009